Tribunal: STF
Processo: RMS 26170
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em mandado se segurança. Impetração que objetiva evitar a prática de determinado ato administrativo futuro por Ministro de Estado. Inadmissibilidade.



    1. A interposição de recurso administrativo, pelo INSS, em processos de seu interesse, não pode ser obstada, em respeito ao princípio da plena revisibilidade dos atos administrativos.



    2. Não há que se falar, ademais, em suposta ilegalidade futura, na hipótese de vir a ser praticado o ato que se pretende ver obstado, como fundamento para a concessão de segurança preventiva.



    3. Ilegalidade que, se vier a ser efetivada, no futuro, poderá ensejar a impetração de mandado de segurança, ou a tomada das medidas judiciais cabíveis.



    4. Recurso não provido.